Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716870-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI AGRAVADO: ALESSANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que o e. Juízo de origem já teria determinado a expedição de a expedição de ofício às empresas Funsolos Construtora e Engenharia Ltda. (Cnpj n° 15.404.932/0003-39), e Geoanalises Sondagens Monitoramentos Ltda. (Cnpj n° 10.662.915/0001-16) para que indiquem eventual vínculo empregatício com Alessandro de Oliveira da Silva - Cpf: 697.825.711-72, e, caso positivo, a respectiva verba salarial auferida (objeto do presente agravo de instrumento). O expediente foi remetido em 26 de maio de 2025, o que culmina na perda superveniente do interesse recursal. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator